Tribunal: STF
Processo: HC 217856
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexandre Miranda Olmo contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 160.658/ES (documento eletrônico 12).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[a] Prisão Preventiva decretada com base na existência de crime e de indícios de autoria, na suposição de que os réus em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza intimidar testemunhas e se evadir do distrito da culpa, também amparada na grande quantidade de droga apreendida e as informações sobre estruturação de organização criminosa e abastecimento de ponto de venda de entorpecentes demonstram o perigo em concreto dos indiciados, sendo a carga apreendida de alto valor, demonstrando a possibilidade real dos mesmos se evadirem. 



    Os Fundamentos usados para justificar a segregação cautelar são inidôneos. O argumento de que em liberdade o paciente poderá voltar a cometer atos de mesma natureza é mera especulação, não está amparado em nenhuma fato concreto. A grande quantidade de droga é ato de traficância, peculiar ao tipo penal, também não serve para justificar a prisão preventiva, as informações sobre estruturação de organização criminosa não estão amparadas em nenhuma prova, apenas na criação mental dos policiais que investigaram o caso, ninguém mais foi atingido pela investigação além dos réus. Perigo concreto fundado em informações que não existem nos autos e possibilidade de fuga devido ao alto valor da carga é mera especulação que não se justifica, até mesmo porque a carga está apreendida. 



    Audiência de instrução e julgamento marcada para o dia de hoje, adiada pelo juízo sem justificativa plausível. O paciente está preso há mais de 1 anos e 8 meses. 



    Pedido de deferimento liminar para aguardar o julgamento do mérito em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão preventiva. 



    Pedido para que a ordem seja concedida e o paciente seja colocado em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    […]



    O paciente foi preso por meio de uma operação policial realizada no dia 28 de outubro de 2020, no dia 29 de outubro de 2020 foi submetido a audiência de custódia. Durante a audiência o juízo homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, com base em fundamentos que, humildemente, julgamos ser inidôneos, uma vez que foi amparado na necessidade de garantir a ordem pública, com base na existência de crime e de indícios de autoria, na suposição de que os réus em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza intimidar testemunhas e se evadir do distrito da culpa, também amparada na grande quantidade de droga apreendida e as informações sobre estruturação de organização criminosa e abastecimento de ponto de venda de entorpecentes demonstram o perigo em concreto dos indiciados, sendo a carga apreendida de alto valor, demonstrando a possibilidade real dos mesmos se evadirem. 



    O MPES apresentou denúncia contra o paciente, imputou-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006 e arts. 1 caput e parágrafo 1º, I, ambos da Lei 9.613/98.” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede



    “[...] seja conhecida a presente Ação Constitucional de Habeas-Corpus, para que seja deferida, inicialmente, o pedido de Deferimento Liminar conforme os argumentos acima articulados e para que, no mérito, seja concedida a no sentido de garantir ao paciente seu direito de aguardar o julgamento em liberdade, mediante a aplicação das Medidas Cautelares alternativas a prisão preventiva, da forma como Vossa Excelência considerar como as mais eficazes.” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feita essa anotação, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, C/C O ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006 E 1°, CAPUT E § 1°, I, DA LEI N. 9.613/1998. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.



    3. Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 12).



    Reproduzo, ainda, trecho do decisum corroborado pelo acórdão combatido neste writ:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 80-83): 



    ‘Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial do ilustre Impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do Paciente. 



    Nesta linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao Paciente é imputada a suposta prática das condutas previstas nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/2006, bem como artigo 1°, caput, e §1°, inciso I, da Lei n° 9.613/1998, cujas penas máximas, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos de privação de liberdade, restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação carreada aos autos. 



    [...] 



    Quanto ao periculum libertatis, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista, especialmente, a gravidade concreta da suposta conduta, diante da extrema quantidade e variedade de drogas apreendidas com o Paciente – 942 gramas de haxixe, 862 gramas de maconha e 20 gramas e um papelote de cocaína – e dinheiro – R$ 77.126,00 em espécie, além de arma de fogo, balanças de precisão, cadernos com anotações do tráfico de entorpecentes e comprovantes de operações financeiras. 



    Ressalta-se, ainda, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o correu Ercílio, policial militar aposentado, qual seja, aproximadamente 230 kg (duzentos e trinta quilos) de maconha. 



    Além disso, consoante informou o douto Magistrado de primeiro grau, há informações nos autos de que o paciente Alexandre Miranda Olmo seria um grande fornecedor de drogas na Grande Vitória, fato este confirmado, em sede inquisitiva, pelo paciente Ercilio Silva da Rocha, o qual alegou que os 230 (duzentos e trinta) quilos de maconha apreendidos na sua residência seriam do paciente Alexandre e que este teria lhe oferecido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fazer as entregas das drogas para terceiros, informando, ainda, que já teria distribuído 50 (cinquenta) quilos da mesma substância ilícita, a mando do paciente Alexandre. 



    Nesta senda, saliento que ‘as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.’ (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).



    [...] 



    Logo, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública, já que, ao que tudo indica, o Paciente faz do crime seu meio de vida, havendo indícios no sentido de que é um grande fornecedor de drogas na Grande Vitória, consoante consignado pelo Magistrado de primeiro grau.’



    Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    No presente caso, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a apreensão de dinheiro, arma de fogo e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, bem como o risco de reiteração delitiva foram considerados pelo Tribunal de origem para a manutenção da prisão preventiva.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5). 



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o recurso ordinário em habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator